Tribunal: STF
Processo: ARE 1524351
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho desse julgado:



    “O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 210/2019) e o conjunto probatório constante dos autos, concluiu pela validade da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e as pensões que ultrapassarem o valor de dois saláriosmínimos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No caso dos autos, o Estado do Ceará, por meio da Lei Complementar Estadual nº 210/2019, a qual dispõe sobre a aplicação da EC nº 103/2019 em âmbito estadual, referendando expressamente no art. 3º as modificações realizadas no art. 149 da CF/88, estabeleceu que a contribuição prevista no §1º-A incidirá sobre os proventos de aposentadoria e as pensões que ultrapassarem o valor de dois salários-mínimos. 



    Ressalta-se, entretanto, que a cobrança de alíquota previdenciária de 14% (quatorze por cento) sobre os proventos que ultrapassem o valor de dois salários-mínimos pauta-se na proporcionalidade equivalente aos valores recebidos. Portanto, a garantia da irredutibilidade salarial não impede a criação ou majoração de tributos em caráter incidental. 



    Partindo dessa premissa, do ponto de vista estritamente legal, a princípio, não há irregularidade na inovação normativa, haja vista que decorre diretamente do cumprimento de disposições cogentes estipuladas pelo Poder Constituinte derivado, não havendo, pois, no caso de déficit, margem de discricionariedade ao ente público estadual quanto à majoração, ou não, das alíquotas ou base de cálculo, tratando-se, a rigor, de poder-dever da Fazenda Pública. 



    [...] 



    Tratando-se o presente feito de Mandado de Segurança, que exige, em razão do seu procedimento, direito líquido e certo com prova pré-constituída, não observo elementos probatórios que comprovem que a parte impetrante teria o direito postulado no writ. Isso porque não se vislumbra a presença de quaisquer elementos de convicção que permitam de modo objetivo afastar a presunção de legitimidade que goza a legislação municipal, no tocante à fixação da contribuição previdenciária impugnada, com vista à manutenção do equilíbrio financeiro do sistema de Previdência. A Impetrante/Recorrente, por seu turno, não trouxe aos autos nenhuma evidência concreta no sentido de que a alíquota impugnada fosse excessiva, comparativamente às necessidades de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, a que se reporta o art. 40 da Constituição Federal. 



    [...]



    Em conclusão, não se constata qualquer indício de violação aos princípios constitucionais suscitados pela parte autora, demonstrada a legitimidade da cobrança previdenciária prevista pelo artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 210/2019, a qual se coaduna com os novos parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 103/2019. Assim, não se vislumbra, in casu, direito líquido e certo que ampare a pretensão do presente Mandado de Segurança, sem prejuízo de, sendo o caso, eventual comprovação pelas vias ordinárias.” (eDOC 6, p. 10-14)



    Desse modo, para divergir desse entendimento, atinente à validade da previsão legal sobre a contribuição previdenciária em exame, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional local, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 18)



    No agravo regimental, a parte sustenta que a ampliação da base de cálculo das contribuições previdenciárias para atingir valores acima de dois salários mínimos, em vez de se limitar aos montantes que ultrapassam o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), impôs uma carga desproporcional sobre os servidores aposentados, reduzindo significativamente seus proventos e comprometendo a isonomia e a equidade entre os regimes previdenciários. 



    Argumenta que essa medida desrespeita os direitos fundamentais dos aposentados, configurando violação à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), à irredutibilidade salarial (art. 37, XV, da CF), ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF) e ao equilíbrio atuarial e financeiro (art. 40, § 18, e art. 149, § 1º-A, da CF).



    Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (eDOC 26).



    Nesses termos, reconsidero a decisão constante do eDOC 18 e passo à nova apreciação do recurso. 



    Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA. INCONGRUÊNCIA ENTRE O PEDIDO E FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO SEM RELAÇÃO COM O TEMA VERSADO NA DEMANDA. OFENSA AOS ARTIGOS 93, IX, DA CF E 489, II E §1º, IV, E 492 DO CPC/2015. SENTENÇA ANULADA. DEMANDA APTA A JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, ESPECIALMENTE NO TOCANTE À INCLUSÃO DO §1º-A DO ART. 149, BEM COMO DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 210/2019, PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE IMPETRADA DESCONTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA IMPETRANTE APENAS SOBRE O QUE EXCEDER AO TETO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJCE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. NOVO JULGAMENTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”. (eDOC 6, p. 17)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º; 40, § 18; e 194, V, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade do § 1º-A ao art. 149 da Emenda Constitucional 103/2019, bem como a LC 210/2019 do Estado do Ceará, em seu art. 3º e parágrafo único.



    Alega-se que, mesmo após a EC 20/1998, persistiam regras bastante diferenciadas entre o Regime Geral da Previdência Social e os Regimes Próprios da Previdência Social dos servidores, com desequilíbrios nas dimensões da equidade e sustentabilidade de longo prazo



     Argumenta-se que a parte recorrente tem o direito de receber seus proventos sem que haja o desconto previsto na LC 210/19, que dispõe acerca da aplicação no âmbito do Estado do Ceará da EC 103/19.



    Afirma-se a possibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos da inatividade e pensões, mas somente sobre os valores acima do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.



    É o relatório.



     Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem consignou ter sido demonstrada a existência de déficit atuarial apto a autorizar a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas sobre o montante que excedesse o valor do salário mínimo, nos termos do art. 149, §1º-A, da CF/88. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “Cumpre ressaltar que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, alterou o sistema de previdência social, estabelecendo novas regras, permanentes e de transição, para o Regime Geral e Próprio de Previdência Social, entre as quais a referente à autorização de que os entes federados, Estados e Municípios, em caso de déficit atuarial, estabeleçam contribuição previdenciária a incidir sobre os proventos que excedam o salário mínimo, conforme se verifica do artigo 149, § 1-A da Constituição Federal, senão vejamos:



    (...)



    Em relação ao equilíbrio atuarial, a Emenda Constitucional nº 103/2019, no seu bojo, trouxe os parágrafos constantes no art. 9º, dentre os quais é oportuno citar o § 1º, verbis: "O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios".  



    No caso dos autos, o Estado do Ceará, por meio da Lei Complementar Estadual nº 210/2019, a qual dispõe sobre a aplicação da EC nº 103/2019 em âmbito estadual, referendando expressamente no art. 3º as modificações realizadas no art. 149 da CF/88, estabeleceu que a contribuição prevista no §1º-A incidirá sobre os proventos de aposentadoria e as pensões que ultrapassarem o valor de dois salários-mínimos.



    Ressalta-se, entretanto, que a cobrança de alíquota previdenciária de 14% (quatorze por cento) sobre os proventos que ultrapassem o valor de dois salários-mínimos pauta-se na proporcionalidade equivalente aos valores recebidos. Portanto, a garantia da irredutibilidade salarial não impede a criação ou majoração de tributos em caráter incidental.



    Partindo dessa premissa, do ponto de vista estritamente legal, a princípio, não há irregularidade na inovação normativa, haja vista que decorre diretamente do cumprimento de disposições cogentes estipuladas pelo Poder Constituinte derivado, não havendo, pois, no caso de déficit, margem de discricionariedade ao ente público estadual quanto à majoração, ou não, das alíquotas ou base de cálculo, tratando-se, a rigor, de poder dever da Fazenda Pública”. 



    (...)



    Em conclusão, não se constata qualquer indício de violação aos princípios constitucionais suscitados pela parte autora, demonstrada a legitimidade da cobrança previdenciária prevista pelo artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 210/2019, a qual se coaduna com os novos parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 103/2019. Assim, não se vislumbra, in casu, direito líquido e certo que ampare a pretensão do presente Mandado de Segurança, sem prejuízo de, sendo o caso, eventual comprovação pelas vias ordinárias”. (eDOC 6, p. 21-24 - grifou-se)



    No tocante a essa matéria, registro que o Supremo Tribunal Federal, no ARE-RG 875.958 (Tema 933), no âmbito da repercussão geral, tratou das balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social. Na hipótese desse paradigma, cuidou-se de lei estadual que aumentava as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos.



    Na ocasião do julgamento de mérito, o Pleno desta Corte assentou que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. Com relação ao estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos, consignou que sua ausência não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida.



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA: Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Lei estadual que aumenta as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que majorava a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social de 11% para 13,25%. 2. A crise na Previdência Social. A população brasileira está vivendo mais. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda na taxa de fecundidade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais idosos. 4. A situação específica do regime de previdência do Estado de Goiás. Nos últimos anos, o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás tem apresentado significativo déficit financeiro e atuarial. A cada exercício, quase 5 bilhões de reais do orçamento do Estado são destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões. Nesse contexto, foi promulgada a Lei Complementar estadual nº 100/2012, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 13,25%. 5. Alegada ausência de estudo atuarial prévio à edição da lei impugnada. A alegação de que o projeto de lei não fora acompanhado por estudo atuarial não implica vício de inconstitucionalidade, por três razões: (a) há uma obrigação legal de realização de avaliações atuariais periódicas nos regimes próprios de previdência social (art. 1º, I, da Lei nº 9.717/1998; e art. 4º, § 2º, IV, a, da LRF), não tendo sido comprovado nos autos o seu descumprimento; (b) o que a Constituição exige como pressuposto para o aumento da contribuição previdenciária é a necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime (art. 149, § 1º); e (c) o estudo atuarial de 2012, apresentado pelo Governador do Estado, revelou o grave comprometimento financeiro e atuarial do RPPS, o que configurava fundamento idôneo para a majoração do tributo. 6. Razoabilidade e vedação ao confisco. A constatação de ofensa aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da vedação ao confisco pressupõe uma avaliação caso a caso, voltada a apurar se (a) o aumento da carga tributária se deu na exata medida necessária para fazer frente às despesas (vedação ao excesso) e se (b) a tributação importou comprometimento do patrimônio e da renda do contribuinte em patamar incompatível com o atendimento de necessidades primordiais a uma vida com dignidade. No caso, não houve afronta a tais princípios. Primeiro, porque, conforme os dados estatísticos de 2020, o déficit atuarial do regime próprio estadual continuou a existir mesmo após o aumento da contribuição para 13,25%, a demostrar que a majoração não extrapolou o estritamente necessário para restabelecer o equilíbrio. Segundo, porque o acréscimo de 2,25% na exação, cujo impacto é reduzido pela dedução da base de cálculo do imposto de renda, não parece comprometer a sobrevivência digna dos servidores públicos. 7. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”. (ARE 875958, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11.2.2022)



    Nesse contexto, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte, tendo em vista que assentou a existência do déficit atuarial a justificar o aumento da base de cálculo da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da parte recorrente.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente